Tribunal: TJES
Processo: 0006693-77.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral; Planos de saúde
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006693-77.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THAYS ERLACHER ANDRADE

APELADO: APSSERJ e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Desnecessária a intimação da Embargada para contrarrazões na hipótese em que não haverá o acolhimento do recurso, a teor da regra contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

2.

Diferentemente do alegado, não há falar em erro material, eis que o objeto do recurso não foi a quantificação dos danos morais, mas tão somente a responsabilização solidária entre as Requeridas na origem.

3. O valor dos danos morais foi mantido, tendo ocorrido apenas a modificação da sentença no tocante à distribuição da condenação, entendendo-se pela solidariedade passiva na forma do Código de Defesa do Consumidor.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória,
12
de
setembro
de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006693-77.2014.8.08.0012

EMBARGANTE:
UNIMED RIO

EMBARGADA:
THAYS ERLACHER ANDRADE

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
UNIMED RIO
contra v. acórdão (ID 5550619) que, à unanimidade de votos, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por
THAYS ERLACHER ANDRADE
, ora Embargada,
em desfavor do Embargante.

Em suas razões recursais (ID 5742175), o Embargante alega erro material no acórdão embargado, para que passe a constar a correta condenação em danos morais.

Desnecessária a intimação para contrarrazões, a teor da previsão contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil
[1]
.

Pois bem. Entendo que não merece provimento o presente aclaratório.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

No caso em exame, diferentemente do alegado, não há falar em erro material, eis que o objeto do recurso não foi a quantificação dos danos morais, mas tão somente a responsabilização solidária entre as Requeridas na origem.

Necessário rememorar que a sentença de primeiro grau reconheceu o dever de indenizar tão somente em relação à Associação Ré, pois entendeu que a operadora de plano de saúde cumpriu com o dever de notificação sobre o cancelamento unilateral.

Está claro no acórdão o objeto do recurso, explicitando que
“insurge-se a Apelante contra esse entendimento, pugnando que haja a condenação solidária pelas Rés, a teor do diploma consumerista”
(ID 5550619).

Nesses termos, esclareça-se que o valor dos danos morais foi mantido, tendo ocorrido apenas a modificação da sentença no tocante à distribuição da condenação, entendendo-se pela solidariedade passiva na forma do Código de Defesa do Consumidor.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. [...]
§ 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos,
caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 12/09/2023